Tribunal: STF
Processo: RE 1337743
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DO VEÍCULO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 546/STF. RE Nº 661.702/DF. REEXAME POR FORÇA DO ARTIGO 1040, II, DO CPC. VEÍCULO DE PASSEIO. INCIDÊNCIA DO ART. 231 VIII, DO CTB. HIPÓTESE DE MERA RETENÇÃO DO AUTOMÓVEL. ACÓRDÃO MANTIDO. 
    No reexame da apelação, verifico que o julgado não comporta modificação, tendo em vista que, mesmo que se entenda como constitucional a previsão normativa local voltada a coibir fraude no serviço público de transporte coletivo, conforme tese fixada no julgamento do RE nº 661.702/DF, resta inevitável a declaração de nulidade do auto de infração lavrado, com fulcro no art. 28 da Lei Distrital nº 239/92, porquanto aplicável somente aos casos em que o veículo utilizado pudesse ludibriar o usuário do serviço de transporte. O transporte irregular realizado em veículo de passeio, por condutor não autorizado pelo Poder Público a prestar o serviço, aplica-se o disposto no Código de Trânsito Brasileiro, que prevê, para a hipótese, apenas a penalidade de multa e medida administrativa de retenção do veículo.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 22, 30, V, e 175 da CF. 
    O recurso extraordinário não pode ser provido. 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 661.702-RG (Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 546), reconheceu a repercussão geral da discussão acerca da “competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos”, fixando a seguinte tese:
    “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”.
    Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que, “mesmo que se entenda como constitucional a previsão normativa local voltada a coibir fraude no serviço público de transporte coletivo, conforme tese fixada no julgamento do RE nº 661.702/DF, resta inevitável a declaração de nulidade do auto de infração lavrado, com fulcro no art. 28 da Lei Distrital nº 239/92, porquanto aplicável somente aos casos em que o veículo utilizado pudesse ludibriar o usuário do serviço de transporte”. 
    Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional aplicada e o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Nesse mesmo sentido: o RE 1.312.007, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.328.041, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.319.085, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 27 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator